Tribunal: TJMT
Processo: 0020583-12.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0020583-12.2014.8.11.0041
Recorrente : CONFECÇÕES T & T LTDA - ME
Recorrido : CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONFECÇÕES T & T LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 31574488):
APELAÇÕES – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISIONAL DE ALUGUÉIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –VALOR DO ALUGUEL APURADO EM PERÍCIA – PROVA TÉCNICA CAPAZ DE AFERIR O VALOR MÉDIO DE ALUGUEL – ALUGUEL FIXADO EM SENTENÇA RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO ALUGUEL FIXADO E DO PAGO NO TRÂMITE DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 6% PARA 5% - SUBSTANCIAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE AUTORA LOCATÁRIA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA LOCADORA – PROVIDO
Não se verifica irregularidade na perícia judicial que apurou o valor médio dos aluguéis, porquanto considerou os espaços comerciais localizados no mesmo centro comercial, observado a localização e espaço.
Nos termos do art. 69 da Lei 8245/91, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças, se houver, em razão dos valores pagos durante o trâmite do feito, serão pagas a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o aluguel.
Mantém-se o percentual sobre o faturamento bruto utilizado na aferição do valor locatício, em particular porque não demonstrado o substancial desequilíbrio econômico. (N.U 0020583-12.2014.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 40084981).
Alega violação aos artigos 54 e 69, ambos da Lei n. 8.245/91, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o aresto não se atentou ao fato de que “jamais houve pagamento a menor do que o valor efetivamente pactuado em contrato firmado entre as partes” e, portanto, eventual diferença deve ser apurada em liquidação de sentença, uma vez que durante o curso da lide não foram fixados alugueis provisórios.
Recurso tempestivo (id 43824959).
Contrarrazões (id 47273490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposta contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a Ação Renovatória de Locação ajuizada pela Recorrente e proveu o apelo da Recorrida.
A suposta ofensa aos artigos 54 e 69, da Lei n. 8.245/91, está amparada na assertiva de que “havendo estipulação, na ação renovatória de locação, de novo valor para os aluguéis, mediante decisão interlocutória provisória” o que não foi o caso dos autos, “a parte locadora somente poderá cobrar diferenças pretéritas após o sentenciamento do feito”.
Por sua vez, a colenda câmara verificou que a ocorrência da prescrição ocorreu antes da propositura da ação e assim decidiu (id 31574487):
“Com efeito, na hipótese conquanto não tenha sido fixado alugueres provisórios, ao que se evidencia, durante o trâmite da ação, a parte autora pagou o valor do aluguel nos termos do contrato que se pretende a renovação. Contudo, aqui não se visualizam elementos que atestem a existência ou não de diferença a ser paga, o que poderá ser apurado em liquidação de sentença, se o caso for.
Assim entendido, procede o recurso da parte requerida, para determinar que a diferença dos aluguéis a serem pagos pela parte autora, se houver, seja cobrada nos próprios autos da ação renovatória, após o trânsito em julgado.
Nesse sentido:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Preenchidos os requisitos para o deferimento da renovação do contrato – Apurado o valor do aluguel mensal em R$ 23.076,60 – Não infirmada a correção do laudo pericial – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para determinar a renovação do contrato de locação por cinco anos, fixando o valor do aluguel mensal em R$ 23.073,60, a partir de 07 abril de 2017, mantidas as demais cláusulas contratuais, e condenando a Autora "ao pagamento das diferenças dos aluguéis desde abril de 2017, devidamente corrigidos a partir dos vencimentos correspondentes e acrescidos de juros moratórios a partir da publicação da sentença, descontando-se eventuais valores comprovadamente pagos", além das verbas da sucumbência – Diferença entre o valor do aluguel pago e aquele fixado na sentença da ação renovatória é exigível após o trânsito em julgado da decisão de mérito (artigo 69, caput, da Lei número 8.245/91) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR QUE, SOBRE EVENTUAIS DIFERENÇAS DE VALORES DOS ALUGUÉIS, INCIDEM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, ALÉM DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, MANTIDOS, NO MAIS, OS TERMOS DA SENTENÇA. (TJSP; Apelação Cível 1003429-47.2016.8.26.0082; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019)
No tocante ao percentual sobre o faturamento bruto utilizado na aferição do valor locatício, a parte autora pretende a redução de 6% para 5%.
Ocorre que quando celebrado o contrato de locação, o percentual foi livremente ajustado pelas partes, de modo que qualquer alteração relativa a essa cláusula contratual somente se justificaria em caso de substancial desequilíbrio econômico causado pela manutenção de sua adoção, o que não ficou demonstrado.
Por fim, quanto aos ônus da sucumbência, registra-se que ambas as partes foram sucumbentes. Embora deferida a renovação do contrato, ambas as partes sucumbiram no que tange ao valor do aluguel. Assim, nos termos do art. 86 do CPC, as custas e honorários de sucumbência deverão ser repartidos, na proporção de 50% para cada parte, nos termos da r. sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso da parte autora locatária e dá-se provimento para o recurso da requerida locadora, para determinar que a diferença do aluguel arbitrado em sentença e os valores pagos ao longo do processamento, se houver, seja cobrada nos próprios autos da ação renovatória, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 69, da Lei n. 8.245/91”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ESTABELECEU ADEQUADAMENTE O NOVO VALOR A SER ATRIBUÍDO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1346548/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII